Tribunal: TCU
Processo: 005.120/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria de Cassia Freire Gomes contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria de Cássia Freire Gomes contra o Acórdão 4497/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo aos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 4497/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "9.3.2. promova, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada decorrente do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 9.3.3. após adoção da providência exarada no subitem 9.3.2 acima: 9.3.3.1. ajuste o valor da parcela recebida a título de incorporação de quintos para os patamares anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016; 9.3.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data da publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Segunda Câmara ;" 9.2. comunicar essa deliberação à recorrente e ao Senado Federal.